Tribunal: TJDFT
Processo: 0706127-68.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706127-68.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL APELADO: CARLOS ROBERTO FERREIRA PADILHA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por UNIÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL – UNABRASIL contra a sentença (ID 74447680) proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais no 0706127-68.2024.8.07.0011, ajuizada por CARLOS ROBERTO FERREIRA PADILHA em desfavor da ora apelante, por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais nos termos da seguinte parte dispositiva: “III) DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR a nulidade do negócio jurídico que originou os descontos no benefício previdenciário da parte autora (Contribuição UNSBRAS) e inexigíveis os valores daí derivados; b) CONDENAR a parte ré a restituir, em dobro, os valores cobrados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora, corrigidos monetariamente e acrescido de juros de mora, a partir de cada desconto indevido, por se tratar de ato ilícito extracontratual. Considerando a coincidência dos termos iniciais da correção monetária e dos juros, bem como o definido recentemente pela Corte Especial do STJ no REsp 1.795.982 e de acordo com a Lei 14.905/24, incide exclusivamente a taxa SELIC, que já contempla, em sua formação, a correção monetária e os juros de mora, sendo vedada sua incidência cumulativa com outro índice de atualização monetária (REsp n. 2.117.094/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 11/3/2024; AgInt no AREsp n. 2.473.347/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024); c) CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para compensação dos danos morais. Tal valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios exclusivamente pela taxa SELIC, a contar da presente sentença (Súmula 362 do STJ), conforme definido recentemente pela Corte Especial do STJ no REsp 1.795.982 e de acordo com a Lei 14.905/24. Sucumbente, arcará a parte ré com as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, ressaltando-se que, nos termos da Súmula 326, “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”. Interposto recurso de apelação, intime-se a parte recorrida a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, remetendo-se em seguida os autos ao egrégio TJDFT. Com o trânsito em julgado, não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Nas razões recursais interpostas por UNSBRAS – União dos Servidores Públicos do Brasil (Unsbras/Unabrasil) (ID 74447683), ela propugna, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, afirmando que “é uma associação civil sem fins lucrativos, que atualmente enfrenta grave dificuldade financeira para arcar com despesas processuais, em virtude da SUSPENSÃO de repasse dos valores oriundos de ACTs (Acordos de Cooperação Técnica), no contexto de investigação que apura suposta fraude contra o INSS” (ID 74447683 – pág. 2). Alega, sobre isso, que, “por ser uma organização sem fins lucrativos, não possui ativos financeiros disponíveis para custear as presentes custas recursais e demais despesas processuais, sob pena de comprometimento de suas atividades institucionais e do atendimento aos seus associados” (ID 74447683 – pág. 4). Quanto ao mérito, defende a regularidade do contrato celebrado com o autor apelado, sendo que “os descontos são provenientes de contrato firmado entre as partes de forma digital (via SMS), no qual, uma vez aposto o aceite, a contratante recebe um kit de boas-vindas e é, imediatamente, ativada no sistema do UNSBRAS, sendo que o propósito da contribuição, à qual a sua cobrança encontra-se devidamente vinculada, é fornecer um programa de benefícios coletivos abrangentes através de parcerias firmadas com empresas privadas prestadoras de serviços das mais diversas áreas” (ID 74447683 – pág. 7). Pontua que, “prezando sempre pela eficiência, zelo e máxima satisfação dos seus representados, em primeira instância, a Recorrida informou que está disposta a realizar um acordo, e, oferecer a restituição em dobro dos valores descontados junto ao INSS, como meio de manter um bom relacionamento” (ID 74447683 – pág. 10). Defende a não configuração de danos morais indenizáveis na situação em tela, tratando-se o caso de mero aborrecimento, sendo relevante “destacar que a Recorrente se mostra disponível a restituir todos os valores cobrados à título de contribuição junto ao INSS, bem como proceder com o cancelamento das cobranças futuras, o que comprova a sua boa-fé na demanda” (ID 74447683 – pág. 13). A título subsidiário, almeja a redução do quantum indenizatório, com adequação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No que tange à distribuição dos encargos da sucumbência, fende a impossibilidade de sua condenação, afirmando que o Estatuto da Pessoa Idosa (Lei no 10.741/2003, art. 51) garante às instituições sem fins lucrativos prestadores de serviços aos idosos o direito à assistência judiciária gratuita. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada nos termos supramencionados. Nas contrarrazões (ID 74447692), o autor apelado pede o desprovimento do recurso. Por meio do despacho de ID 74891708, ressaltei que, em que pese o alegado pela apelante, não há como conceber, pela comprovação juntada, notadamente o estatuto social da apelante (ID 74447671), se tratar de instituição sem fins lucrativos prestadora de serviço às pessoas idosas que faz jus à gratuidade de justiça. Assim, concedi prazo para juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada. Decorreu em branco o prazo concedido à apelante (ID 75385607). Em virtude disso, por meio da decisão de ID 75414983, foi indeferida a gratuidade de justiça postulada e concedido prazo para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Mais uma vez, transcorreu em branco o prazo concedido (ID 76394691). É a síntese do necessário. Decido. O recurso interposto não deve ser conhecido, pois deserto. O recolhimento do preparo recursal é requisito de admissibilidade extrínseco dos recursos e deve ser comprovado no ato da interposição (art. 1.007 do CPC). Na espécie, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira alegada pela apelante, houve o indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada e foi concedida a oportunidade para recolhimento do preparo recursal, o que não ocorreu, tendo a recorrente deixado transcorrer em branco o prazo concedido. Nesse contexto, o recurso interposto encontra-se deserto e não deve ser conhecido, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a seguir exemplificada: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. OPORTUNIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO. CONFIGURADA. I. Nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça, o recorrente deve juntar aos autos, no ato de interposição do recurso, a guia de recolhimento, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento. II. Se o recorrente, intimado na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, deixa de promover o recolhimento em dobro, exsurge inexorável a deserção do recurso. III. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1391492, 07087705020208070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA RECURSO DESERTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). 2. Não é possível a concessão de novo prazo para recolhimento do preparo em dobro diante da vedação do § 5o do art. 1007 do CPC. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1416672, 07080907120208070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu da apelação por deserção, uma vez que o apelante não cumpriu a determinação de recolhimento do preparo em dobro. 2. Encerrado o termo assinado para o cumprimento de recolher o preparo em dobro, à luz do art. 1.007, § 4o, do CPC, finda o momento em que se preconizou, propriamente, o princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC), não se aplicando ao caso por configurar interpretação contra legem. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1412977, 07026487420188070012, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esses motivos, diante da ausência de recolhimento do preparo, o recurso interposto não reúne as condições para sua admissibilidade e não deve ser conhecido. Ante o exposto, em razão da deserção, NÃO CONHEÇO da apelação cível interposta (art. 932, III, CPC). Em consequência do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários em 1% (um por cento) sobre o valor da condenação. Publique-se. Intime-se. Precluso o decidido, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora